Tribunal: TJBA
Processo: 8000441-89.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000441-89.2024.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA, ARNALDO FREITAS PIO

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDORA INVESTIDA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de desvio de função, com consequente pagamento de diferenças salariais, reenquadramento funcional e indenização por danos morais. Alega ter exercido, de forma contínua e habitual, atribuições típicas de Técnica de Enfermagem, apesar de investida formalmente no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. A sentença foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado o exercício habitual das funções de Técnica de Enfermagem por servidora investida no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais; (ii) avaliar se é possível o reconhecimento de desvio de função com efeitos patrimoniais; e (iii) aferir a existência de coisa julgada material sobre os mesmos fundamentos de fato e de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desvio de função no âmbito da Administração Pública não enseja reenquadramento funcional, mas assegura ao servidor o direito à percepção das diferenças remuneratórias correspondentes, desde que comprovado o exercício de atribuições de cargo diverso, conforme a Súmula 378 do STJ e vedação do art. 37, II, da CF/1988.

4. O ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo necessário demonstrar de forma segura e objetiva o exercício de funções próprias de cargo distinto daquele para o qual foi investida.

5. A documentação apresentada revela inconsistência temporal relevante: a habilitação da Apelante como Técnica de Enfermagem somente foi registrada em 2019, embora alegue exercer tais funções desde 2006, o que compromete a plausibilidade jurídica e administrativa da alegação.

6. As provas documentais juntadas aos autos — fichas financeiras e escalas de plantão — são genéricas e compatíveis com as atribuições de Auxiliar de Serviços Gerais em ambiente hospitalar, não evidenciando o exercício de atos privativos de enfermagem.

7. A prova testemunhal foi corretamente valorada com reservas, dada a parcialidade da testemunha, que possui demanda idêntica contra o mesmo ente público, já julgada improcedente por idêntica insuficiência de provas.

8. A existência de coisa julgada material em processo anterior (nº 8000946-51.2022.8.05.0258), que também versava sobre o mesmo desvio de função e foi julgado improcedente, constitui óbice à rediscussão da matéria, mormente quando não demonstrada alteração fática substancial posterior àquele julgamento.

9. A improcedência do pedido principal atrai a improcedência dos pedidos acessórios, como diferenças salariais, reenquadramento, estabilidade financeira e danos morais, pois todos pressupunham o reconhecimento do desvio de função.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000441-89.2024.8.05.0258
, em que figuram, como apelante,
MARIA JOSE SANTANA DOS SANTOS
, e, como apelado,
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)